Tribunal: TCU
Processo: 023.049/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERSÃO DA REPRE TC-006.727/2012-3 EM TCE (TEM 9.2 DO AC. 4793/2013-TCU - 2a C) - MOTIVO: IRREGULARIDADES EM CONTRATOS DO DNIT/TO REF. AO PROGRAMA CONTRATO DE RESTAURAÇÃO EM MANUTENÇÃO - CREMA

Inteiro teor:
Acórdão 1410/2024-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial decorrente da conversão do TC- Processo 006.727/2012-3 , que cuidou de Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Tocantins, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades em contratos do Programa Crema, que foi apreciada por meio do Acórdão 1081/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 92), de minha relatoria, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do Sr. Manoel das Graças Barbosa da Costa, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhe multa; Considerando que, nesta oportunidade, analisa-se petição mediante a qual o Sr. Manoel das Graças Barbosa da Costa solicita o reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal da pretensão executiva do débito e da multa impostos pelo TCU no âmbito deste processo (peças 406/407); Considerando que o Sr. Manoel das Graças Barbosa da Costa interpôs recurso de reconsideração, o qual foi conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Acórdão 835/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 229), da relatoria do Ministro Vital do Rêgo; Considerando que o requerente defende unicamente a ocorrência da prescrição quinquenal, questão de ordem pública, que se caracteriza como matéria de mérito, não se podendo tratar, entretanto, a peça em análise como recurso, pois não é identificada como tal nem há fundamentação legal e/ou regulamentar nesse sentido; Considerando que o Acórdão 1081/2015-TCU-Segunda Câmara transitou em julgado para o requerente em 9/7/2020 (Atestado do Caráter Definitivo do Julgado, peça 348, p. 2/3); Considerando restar evidente que, no caso vertente, o acórdão recorrido já havia transitado em julgado, em 21/10/2022, quando da publicação da Resolução/TCU 344/2022; Considerando que o disposto na Resolução/TCU 344/2022 se aplica somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU até a data de publicação do aludido normativo, nos termos do seu art. 18; Considerando que, no âmbito do ARE 843989, o STF decidiu pela irretroatividade da aplicação de norma que fixa prazo prescricional, dando suporte ao teor do citado art. 18 da Resolução/TCU 344/2022; e Considerando, por fim, a incapacidade da insurgência do requerente para questionar a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a citada Resolução também veda a sua revisitação nas hipóteses de processos já sujeitos à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único), situação do presente feito, sem prejuízo de que a matéria seja suscitada pelo responsável na ação executória. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pelo Sr. Manoel das Graças Barbosa da Costa como mera petição, indeferindo o pleito para reconhecimento da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução/TCU 344/2022, sem prejuízo de encaminhar ao responsável cópia desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.049/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 029.027/2022-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 023.465/2022-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 006.727/2012-3 (Representação); TC- Processo 010.358/2017-0 (Solicitação); TC- Processo 003.401/2017-0 (Solicitação); TC- Processo 036.407/2023-2 (Cobrança Executiva); TC- Processo 001.822/2023-3 (Solicitação de Certidão); TC- Processo 023.472/2022-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.439/2016-9 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX); Construtora Caiapó Ltda. (00.237.518/0001-43); Manoel das Graças Barbosa da Costa (XXX.511.732-XX); Nilton Correa Vieira (CPF XXX.798.846-XX) e Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda. (01.397.753/0001-45). 1.3. Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Tocantins - DNIT/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jany Helena Baia de Almeida Roieski, representando Nilton Correa Vieira; Paulo Sérgio Marques (2.054-B/OAB-TO), representando Manoel das Graças Barbosa da Costa; Camila Cerqueira de Queiroz (25452/OAB-BA), Vania Oliveira Reis (29966/OAB-BA) e outros, representando Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda; Alex Fagundes do Amaral (50550/OAB-GO), José dos Santos Bahia Neto (23.227/OAB-DF) e outros, representando Construtora Caiapó Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.